Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIAL EXTERNA, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, AFASTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. DANO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 33091195).
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que e extinguiu o processo sem julgamento de mérito em razão de prejudicialidade externa.
3. Nas razões recursais, a parte autora alega que o art. 315 do CPC não se aplica ao caso, tendo em visa a desnecessidade de verificação da existência do fato delituoso na espera criminal. Aduz que a sua atuação na defesa de terceiro restou incontroversa após a contestação. Requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem ou com a procedência do pedido inicial, o qual pretende a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.900,00.
4. Conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao Juízo local aferir, consoante as circunstâncias do caso concreto, a ocorrência de prejudicialidade externa. Precedente: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017).
5. Na situação em tela, com base no suporte fático da causa e nos documentos apresentados aos autos pelas partes, verifica-se a desnecessidade da suspensão da ação cível enquanto se decide a ação penal em trâmite (Ação Penal n. 0715023-90.2021.8.07.0016), o que impõe a reforma da sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito.
6. Tendo em vista a condição em que se apresenta a lide e a suficiência das provas constante nos autos para o julgamento, verifica-se, ainda, a desnecessidade de retorno dos autos à origem. Aplica-se ao caso em tela a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
7. As fotos apresentadas aos autos (ID 32845753) e o Laudo de Exame de Corpo Delito demonstram as lesões sofridas pelo autor, sendo evidentes as situações de dores, de desconforto e de transtornos, experimentados pelo autor, as quais extrapolam o mero aborrecimento e se mostram apta a atingir direitos da personalidade.
8. Restou incontroverso nos autos que tais lesões foram ocasionadas pela parte ré após a parte autora ter atuado na legitima defesa de terceiro (ex-namorada do réu).
9. A legítima defesa recíproca é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio. Evidente, portanto, o ato ilícito praticado pelo réu, na forma do art. 186 do Código Civil.
10. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar atos semelhantes.
12. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$3.000,00 (três mil reais).
13. Quanto ao pedido contraposto, no que tange as agressões físicas, conforme os fatos narrados pelo próprio réu, o autor T.R.S.J. atuou em legitima defesa de terceiro, inexistindo descrição de excesso nas informações apresentadas pelo demandado, aplicando-se o art. 188, I, do Código Civil.
14. Além disso, caberia ao réu a apresentação de provas documentais acerca das supostas ameaças e ofensas, as quais não foram sequer especificadas no pedido contraposto. Segundo o pedido contraposto, as supostas ofensas foram proferidas por meio de ligações telefônicas, sem a participação de terceiros, razão pela qual não se justifica a oitiva de testemunhas. Injustificável, ainda, a oitiva do autor, pois a parte demandante já apresentou a sua versão dos fatos na réplica de ID 32845944 - Pág. 2.
15. Descabida a condenação do autor ao pagamento de indenização por dano moral. Improcedência do pedido contraposto.
16. Sentença anulada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, I, do CPC. Causa Madura. Pedidos iniciais do autor julgados parcialmente procedentes para condenar a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação do dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e de correção monetária, pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). Julgado improcedente o pedido contraposto.
17. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Julgado improcedente o pedido contraposto.
18. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.